Tribunal: TJDFT
Processo: 0710798-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710798-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SAUDE SIM LTDA AGRAVADO: EDIVALDO MARTINHO LEAL DESPACHO O comprovante de pagamento (id 34240487) não confere com a representação numérica do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso – 1a instância – Agravo de instrumento (id 34240486). Assino à agravante prazo de cinco dias para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro, caso ainda não tenha sido realizado. Intime-se. Brasília/DF, 19/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR